Tribunal: STF
Processo: Rcl 80604
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. TEMA 725. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC E ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Acórdão reclamado que não reconhece a existência de vínculo empregatício do empregado da empresa contratada com a empresa contratante e atribui às contratantes responsabilidade subsidiária, por fazerem parte do mesmo grupo econômico da contratada.



    2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação, ante a incidência do óbice do art. 988, § 5º, II, do CPC e a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão da ADPF 324.



    II. Questão em discussão



    3. Verificar a alegada existência de aderência estrita.



    III. Razões de decidir



    4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não atende a norma do art. 1.021, § 1º, do CPC e art. 317, § 1º, do RISTF o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    5. Uma vez que o Tribunal de origem rejeitou a pretensão da parte autora, ora agravada, no sentido de que a relação de emprego fosse reconhecida com as empresas ora agravantes, constata-se a existência de distinção entre a questão discutida nestes autos e aquela discutida na ADPF 324, pois não ocorreu a hipótese de configuração de relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    6. Quanto a discussão relativa à atribuição de responsabilidade subsidiária, melhor sorte não colhe as agravantes, uma vez que a discussão da matéria no âmbito do Tribunal de origem decorreu de integrarem elas o mesmo grupo econômico da empresa franqueada.



    7. Dada a ausência de aderência entre a questão objeto desta reclamação e aquela objeto do ADPF 324, a presente reclamação, por consequência, não guarda aderência estrita à matéria objeto do Tema 1389 da repercussão geral, razão pela qual entendo que o processo de origem não se submete à ordem de suspensão nacional de processos determinada no referido paradigma de repercussão geral.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental desprovido.